Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou pela prática de crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, arma branca e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As defesas alegam nulidade do reconhecimento fotográfico e cerceamento de defesa na fase inquisitorial. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade; (ii) verificar se a ausência de interrogatório do réu na fase de inquérito gera nulidade processual; (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de cada um dos corréus individualmente; e (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal ou fotográfico, impedindo que sirva de lastro exclusivo para a condenação. Todavia, tal vício não contamina a ação penal quando a autoria delitiva é comprovada por fontes de prova independentes e autônomas, como monitoramento eletrônico (tornozeleira), propriedade do veículo utilizado no crime e contradições nos álibis apresentados.
4. O inquérito policial possui natureza administrativa e informativa. A ausência de interrogatório do indiciado nessa fase não gera nulidade processual, nem cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução judicial.
5. Em relação a dois dos acusados, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos robustos, independentes do reconhecimento questionado. A coautoria funcional afasta a tese de participação de menor importância quando demonstrada a unidade de desígnios e a divisão de tarefas na empreitada criminosa.
6. Quanto ao terceiro corréu, a imputação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e em delação de comparsa, sem corroboração por outras provas judiciais ou técnicas, revela-se frágil. A dúvida razoável impõe a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
7. Na primeira fase da dosimetria, a superioridade numérica de agentes eleva a reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade. No crime de roubo com múltiplas causas de aumento, é lícito utilizar uma delas na terceira fase e deslocar as demais (como o emprego de arma branca ou o concurso de pessoas) para a primeira fase, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando-se a pena do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. No mérito, apelação de dois réus não providas, com correção de erro material de ofício na pena de um deles e, quanto ao réu remanescente, provido o recurso.
Tese de julgamento:
"1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento, mas não anula o processo nem impede a condenação se houver provas independentes e autônomas da autoria. 2. A ausência de interrogatório na fase inquisitorial não gera nulidade processual ou cerceamento de defesa, dada a natureza administrativa do inquérito policial e a garantia do contraditório na fase judicial. 3. É idônea a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para a valoração negativa de cada circunstância judicial. 4. No crime de roubo com múltiplas causas de aumento, é lícito utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria e deslocar as demais para a primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 29, § 1o, 33, 59, 72 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; TJDFT, Acórdão 2060522, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1310511, Rel. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 17.12.2020; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022.